Tribunal: TJMT
Processo: 1018698-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018698-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONILA DE PINHO E SILVA - CPF: 697.303.181-15 (RECORRENTE), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (RECORRIDO), DANILO MASTRANGELO TOMAZETI - CPF: 278.006.488-93 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0084-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DR HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (RELATOR): Nego provimento ao recurso. DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Peço vênia ao d. Relator para divergir do voto e dar parcial provimento ao recurso. DR ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1018698-17.2024.8.11.0001

Origem
:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA

Recorrido
:
LEONILA DE PINHO E SILVA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL.
DESVIO PRODUTIVO. PERDA DE TEMPO ÚTIL DECORRENTE DO ATRASO NO TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIRO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
ASSISTÊNCIA MATERIAL INSUFICIENTE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos.

1. O juízo singular proferiu
sentença
assim redigida:
"Vistos, etc.
Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Passo a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença de mérito, eis que não há necessidade de produção de outras provas além das já existentes (Art. 355, I, do CPC). Consoante artigo 6o, VIII, do CDC, sendo a reclamante – consumidora – parte hipossuficiente, deve ser aplicada, em seu favor, a inversão do ônus da prova.
A inversão do ônus da prova tem como objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, todavia, não exime a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Alega a autora que adquiriu passagem com a requerida no itinerário de Cuiabá/MT para São Paulo/SP, sendo a ida no dia 28/10/2023 e o retorno em 01/11/2023. Relata que embarcou com normalidade no primeiro trecho, porém o ônibus apresentou falha mecânica próximo à cidade de Jataí/GO, por volta das 21:30, quando realizada uma pausa para o jantar. Assim, somente após diversos imbróglios, e depois de aguardar até as 04:00 do dia seguinte, fora enviado outro veículo para que seguissem viagem. Relata que, nesse interregno, permaneceram esperando no restaurante, sem qualquer acomodação ou assistência pela ré. Com tudo isso, a autora afirma que houve um atraso total de 09 (nove) horas para a chegada ao
destino final
. A ré, em sua defesa, alega que a autora embarcou ciente da possibilidade de ocorrerem atrasos, pelas questões inerentes ao trânsito viário, e que as falhas mecânicas relatadas foram prontamente solucionadas, inexistindo dever de indenizar, além de que o atraso não foi de lapso tão significativo quanto aquele apontado pela reclamante, totalizando cerca de 05 (cinco) horas. Já na viagem de retorno, a requerente relata novos problemas, afirmando que o ônibus não possuía água e que teria ficado sem combustível em determinado trecho, ensejando atraso de 05 (cinco) horas. Aqui também a ré se pronuncia no sentido de que, em verdade, houve atraso apenas de cerca de 03 (três) horas, decorrente de falha mecânica, negando tenha havido falta de combustível no veículo. No entanto, não apresenta quaisquer elementos concretos que contraponham a versão dos fatos apresentada pela autora, ônus que lhe incumbia, conforme inciso II do art. 373 do CPC. O fato dos atrasos é, ainda, notório, posto que assumido pela requerida (art. 374, II e III, CPC). Assim, inexistem fatos capazes de afastar a responsabilidade da reclamada acerca dos prejuízos experimentados pela consumidora, que enfrentou significativos atros em ambos os trechos da viagem,além de enfrentar nesse trajeto inúmeras intercorrências em razão dos episódios de falha mecânica nos veículos, chegando a passar uma madrugada no interior de um restaurante na estrada, sem assistência ou acomodação adequadas, condutas que representam a notória falha na prestação do aludido serviço de transporte. Quanto ao lapso de atraso, conquanto a requerida defenda ter sido inferior ao descrito pela autora, não traz qualquer demonstração também do momento da chegada do veículo ao
destino final
, ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato obstativo do direito autoral (art. 373, II, CPC), além de ser prova de fácil produção, posto que inerente à sua própria dinâmica empresarial. Evidente que, conquanto a autora tenha logrado chegar ao
destino final
, houve severo desconforto decorrente da substituição de veículo, longas esperas a cada episódio e falta de assistência. Desta feita, a situação vivenciada pela reclamante decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos a que fora submetida, ultrapassa o limite do mero aborrecimento, por culpa exclusiva da demandada, devendo reparar pelos danos causados. A propósito:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS - ÔNIBUS QUEBRADO E PNEU FURADO - ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS PARA A CHEGADA AO
DESTINO FINAL
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A empresa requerida deve garantir a segurança e condições mínimas a seus passageiros, o que não ocorreu no caso, visto que os reclamantes aguardaram por mais de 11 horas pelo resgate, havendo falha na prestação dos serviços, o que enseja o dever de indenizar. 2. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (TJ-MT - RI: 10007593820238110040, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/07/2023)
Caracterizada, então, a má prestação de serviço por parte da ré, que não logrou êxito em comprovar fatos para se eximir de sua responsabilidade. Por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex
vidos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
sendo certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.
Configurado, portanto, o dever de indenizar, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido. Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados e bem atende à hipótese e àextensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando o lapso de tempo em que se estendeu a problemática e as particularidades da demanda já descritas.
Neste caso, como ambas as reclamadas participaram dos eventos inerentes à viagem que conduziram às lesões ora debatidas, em detrimento da autora, devem responder solidariamente por sua reparação.
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante para
condenar
as reclamadas, solidariamente,
ao pagamento
do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),referente à indenizaçãopor danos morais, acrescido de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC). Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95.

Marcella Ferreira da Cruz Barradas

Juíza Leiga

SENTENÇA

Vistos,
Homologo
, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que
o

atraso

não

gerou

dano

moral
.
Requereu

o provimento do recurso objetivando
afasta
r
a
condenação

por

dano
moral
ou

a redução
do

seu
quantum
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Dano moral.
O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável

(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)
.

O
excesso
de
tempo
perdido

decorrente
do
atraso
no
transporte

terrestre
de
passageiro
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
, visto que se
trata
de tempo
considerável
.
No presente caso,
presume-se que
o transporte da parte reclamante atrasou por
aproximadamente
9h
na

ida
e 5h
na
volta
, visto que
o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços

(art. 6o, VIII, CDC), visto que
tem

melhores

condições

técnicas
de
comprovar
o
efetivo

horário
de
chegada

do ônibus
.

5.
Quantum
indenizatório do dano moral.

O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo como base esses critérios,
especialmente a quantidade de horas perdidas
(9h ida e 5h volta) e a ausência de assistência material suficiente à parte reclamante, entendo que a indenização arbitrada na sentença em
R$ 10.000,00
é
razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo. Em casos semelhantes: (N.U 1023549-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023,
publicado
no DJE 26/05/2023) e (N.U 1006082-09.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, publicado no DJE 11/12/2023).

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95
).

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O S V O G A I S

Colendos pares;

Peço vênia ao relator para discordar de seu voto no tocante ao valor da indenização fixada a título de dano moral, por não estar adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para casos semelhantes julgados por esta Turma Recursal.

Por isso, dou parcial provimento ao recurso inominado e reduzo o valor da
indenização para R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024